Tribunal: TJMT
Processo: 1016634-31.2020.8.11.0015
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016634-31.2020.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA - CNPJ: 03.361.252/0001-34 (APELANTE), LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 121.858.198-01 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (APELANTE), PROCON MUNICIPAL DE SINOP (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), DOUGLAS ALEXANDRE VILAR BORGES - CPF: 979.768.571-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA APLICADA PELO PROCON. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E ERRO DE PREMISSA FÁTICA. APLICABILIDADE DO MARCO CIVIL DA INTERNET. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DO CONTEXTO FÁTICO. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a validade da multa aplicada pelo PROCON.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em: (i) verificar se há omissão no acórdão quanto à aplicação do Marco Civil da Internet sobre a responsabilidade da plataforma digital; e (
ii
) corrigir possível erro de premissa fática relacionado à responsabilidade objetiva da plataforma pelos anúncios de terceiros.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração visam o aperfeiçoamento da decisão judicial mediante a eliminação de obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais, conforme o art. 1.022 do CPC.

4. De acordo com o artigo 3o, VI, do Marco Civil da Internet, a responsabilização dos provedores ocorre de acordo com as atividades que desempenham.

5. O contexto fático demonstra que as empresas intermediaram a compra e venda do produto, inexistindo ilegalidade na conclusão adotada pelo PROCON quanto à responsabilização quanto à aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor no caso.

IV. Dispositivo e tese

6.

Embargos de declaração acolhidos em parte.

Tese de julgamento
: “Sem prejuízo da aplicação do art. 3o, VI, do Marco Civil da Internet, que limita essa responsabilidade conforme as atividades desempenhadas pela empresa, a plataforma digital que intermedia a relação de compra e venda pode ser responsabilizada, conforme os ditames do Código de Defesa do Consumidor”.

____________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Lei no 12.965/2014, art. 3o, VI;
CDC, art.
14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
REsp
2.067.181/PR, Rel. Min. Nancy
Andrighi
, 3a Turma, j. 08.08.2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA.
e
MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA
., contra o acórdão proferido pela
c.
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo deste
e.
Tribunal de Justiça, que negou provimento ao recurso de apelação
interposto
pelas ora

embargantes, mantendo a sentença que julgou improcedente o pleito inicial.

As partes embargantes sustentam que há vícios de erro material e omissão baseado em premissa fática equivocada, pois “o artigo 3o, inciso VI, do Marco Civil da Internet garante a preservação de modelos de negócios promovidos na Internet e limita a responsabilidade dos agentes de acordo com as suas atividades, consoante os seus limites técnicos”.

Defendem que “
não têm responsabilidade pelo conteúdo dos anúncios, pela não entrega ou por eventuais vícios ou irregularidade de produtos comercializados por meio de seu site, cabendo, repita-se, ao usuário vendedor o cumprimento da oferta”
e que o ato administrativo do
Procon
é conflitante com o ordenamento jurídico e com os precedentes do STJ.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados, com a consequente declaração e integração do
decisum
a respeito da aplicação do art. 3o do Marco Civil da Internet.

Contrarrazões no Id. 246298189, em que a parte embargada requereu a aplicação em face da interposição de recurso com caráter protelatório.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como se vê do relatório, c
uida-se de embargos de declaração opostos por
Mercadolivre.com Atividades de Internet Ltda. e

Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda
., contra o acórdão proferido pela
c.
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo deste
e.
Tribunal de Justiça, que negou provimento ao recurso de apelação
interposto
pelas ora embargantes, mantendo a sentença que julgou improcedente o pleito inicial.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022, do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 1.022.
Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso
sob julgamento
;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489,
§1o.”

[sem destaque no original].

A parte embargante alega a ocorrência dos seguintes vícios no acórdão:
i)
omissão quanto à aplicação do artigo 3o, inciso VI, do Marco Civil da Internet, que limita a responsabilidade dos agentes de internet conforme suas atividades; e
ii
)
erro de premissa fática, pois foi desconsiderado o entendimento de que os provedores, como o Mercado Livre, não possuem responsabilidade pelos anúncios e produtos ofertados por terceiros, defendendo que tal responsabilidade cabe aos próprios vendedores.

No caso, o acórdão consignou que “
o processo administrativo junto ao PROCON teve origem na reclamação feita por Stefan
Simas

Houpt

Buchenrode
em 06/02/2012. Em sua reclamação
, ‘
aduz ter utilizado a plataforma do Mercado Livre para realizar a compra de um projetor Epson
Pow

Erli
, no valor de R$ 1.089,90 (mil e oitenta e nove reais e noventa centavos). Após 20 (vinte) dias da realização da compra, o reclamante alega que recebeu tão somente um ‘termo de garantia’, nunca tendo recebido o produto. Por esse motivo, acionou o PROCON a fim de reaver o valor pago pelo bem que nunca lhe foi entregue’”. (Id. 239560165).

O decisum concluiu pela legalidade da multa aplicada pelo PROCON e, ainda, delimitou que “órgão de proteção ao consumidor concluiu que ‘o Mercado Livre e o Mercado Pago são integrantes da cadeia de fornecimento e devem responder de forma objetiva e solidária pelos danos causados aos usuários da plataforma, não podendo se utilizar de cláusulas contratuais que os isentem de qualquer responsabilidade’, aplicando às
apelantes multa
no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais) para cada empresa como evidenciado pelo documento de Id. 210606676, pág. 13”.

Entretanto
,
o

acórdão embargado não se pronunciou expressamente sobre a aplicabilidade do art. 3o do Marco Civil da Internet (Lei 12.965/2014) ao caso concreto, dispositivo legal que estabelece princípios norteadores do uso da internet no Brasil, dentre os quais se destaca a preservação da natureza participativa da rede e a liberdade dos modelos de negócios promovidos na internet.

A omissão apontada é relevante, pois a correta interpretação e aplicação do Marco Civil da Internet ao caso em tela pode alterar substancialmente o entendimento sobre a responsabilidade das partes embargantes pelos anúncios e transações realizados em suas plataformas.

Sabe-se que o art. 3o da Lei n. 12.965/2014 (Marco Civil da Internet) dispõe que o uso da internet no Brasil tem como princípio a "
responsabilização dos agentes de acordo com suas atividades, nos termos da lei
".

Isso, contudo, não significa que as empresas intermediadoras dos serviços estejam automaticamente livres de responsabilidade, uma vez que e
la
varia conforme a atividade desempenhada.

Com efeito, a responsabilidade das partes dependerá diretamente do contexto em que se estabelece a relação, pois este fator influencia substancialmente tanto a extensão quanto a natureza da responsabilização aplicável.

Como já definiu o c. Superior Tribunal de Justiça, “
os sites classificados auferem receita por meio de anúncios publicitários, não cobrando comissão pelos negócios celebrados. Não se lhes pode impor a responsabilidade de realizar a prévia fiscalização sobre a origem de todos os produtos, por não se tratar de atividade intrínseca ao serviço prestado. Todavia, sob a ótica da diligência média que se espera do provedor, é razoável
exigir que mantenham condições de identificar cada um de seus anunciantes, a fim de que nenhum ilícito caia no anonimato. Logo, o site de classificados não responde por vícios ou defeitos do produto ou serviço. Por outro lado, os sites de intermediação são remunerados pelos serviços prestados, geralmente por uma comissão consistente em percentagem do valor da venda.
” (STJ,
REsp
n. 2.067.181/PR, relatora Ministra Nancy
Andrighi
, Terceira Turma, julgado em 8/8/2023,
DJe
de 15/8/2023).

Nessa perspectiva, plataformas de intermediação que participam diretamente das transações, geralmente remuneradas por meio de comissão sobre o valor das vendas, assumem um papel mais ativo e, portanto, podem ser vistas sob uma ótica diversa no tocante à responsabilização, porquanto a atividade desempenha os coloca como parte da cadeia de fornecimento.

Diante disso, resta evidente que as intermediadoras do serviço se beneficiaram da negociação estabelecida entre o vendedor e o comprador, de modo que a conclusão do órgão de defesa do consumidor sobre as empresas embargantes integrarem a cadeia de fornecimento e responderem pelos danos, nos termos do artigo 14 do CDC, não padece de qualquer ilegalidade.

Por essas razões, sanada a omissão apontada, não há qualquer erro de premissa fática que justifique a alteração do resultado do acórdão, permanecendo inalterada a conclusão pela validade da multa aplicada.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
ACOLHO EM PARTE
os presentes embargos declaratórios, sem efeitos infringentes, tão somente para sanar
a omissão apontada, mantido
o resultado do julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024